Tribunal: TCU
Processo: 008.830/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em que se aprecia a legalidade do pagamento da parcela denominada "opção".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Luiz Carlos da Silva Braga no cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado dele tomar conhecimento; e 9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.